Tribunal: TJSP
Processo: 0010375-60.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010375-60.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO DE
ALMEIDA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram a preliminar,
negaram provimento ao recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010375-60.2014.8.26.0005 -Voto no 26.481
2
Apelação Criminal no 0010375-60.2014.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: SERGIO DE ALMEIDA JUNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 26.481 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 139/143, cujo relatório
se adota, SERGIO DE ALMEIDA JUNIOR foi condenado como incurso
no artigo 129, § 9°, do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção,
no regime aberto.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva e, no mérito, a absolvição por insuficiência
probatória (fls. 156/159).
Regularmente
processado
e
contrariado
o
recurso (fls. 163/165), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento (fls. 175/178).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 13 de abril de
2014, por volta de 13h, na Rua Bernardo Antunes Rolim, 239, nesta
Capital, SERGIO DE ALMEIDA JUNIOR ofendeu a integridade física de
sua irmã, Isabela Cristina, causando-lhe lesão corporal de natureza
leve.
Cumpre consignar, de início, que não houve
prescrição.
Na hipótese, a denúncia foi recebida em 21 de
agosto de 2017 (fls. 57/59), oportunidade em que interrompeu o curso
da prescrição (art. 117, I, CP), e o édito condenatório prolatado em 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010375-60.2014.8.26.0005 -Voto no 26.481
3
de fevereiro de 2019 (fls. 139/143), não atingindo, portanto, o lapso de
03 anos (artigo 109, VI, CP).
Vale frisar, ainda, que os fatos ora apurados são
posteriores à Lei 12.234/2010.
Passa-se, agora, à análise do mérito.
O réu não foi interrogado em audiência devido à
sua revelia (fls. 138); na fase inquisitorial, no entanto, negou o delito
ora imputado, dando a entender que apenas “tentava se desvencilhar das
agressões praticadas pela irmã” (fls. 06).
A vítima, por sua vez, confirmou que o réu, após
discussão por motivos banais, a agrediu com socos nos seus braços,
lesionando-a, bem como a agarrou pelo pescoço e a pressionou contra a
parede. O apelante ainda jogou um banco de plástico sobre ela, o qual
riscou seu pescoço (fls. 109 gravação).
Não podemos olvidar de que, em crimes dessa
espécie, cometidos na clandestinidade, sem a presença de terceiros, as
palavras da vítima adquirem especial valor, merecendo todo o crédito,
ainda mais quando, como no caso vertente, estão amparadas pelo laudo
pericial (fls. 07/08), que constatou a presença de diversas lesões,
perfeitamente compatíveis com a descrição dos fatos fornecida por ela
em juízo.
Assim, evidente que a decisão condenatória é
acertada e deve ser mantida em sua integralidade.
É importante deixar registrado que a embriaguez
voluntária ou culposa, pelo álcool ou outra substância análoga, não
exclui a imputabilidade penal, conforme se extrai do artigo 28, inciso II,
do Código Penal.
Ademais, não é possível a absolvição com
fundamento na legítima defesa, uma vez que em momento algum o réu
demonstrou ter sido agredido em primeiro lugar pela vítima. Ao
contrário, ficou claro que ele, contrariado durante discussão verbal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010375-60.2014.8.26.0005 -Voto no 26.481
4
agrediu, severamente.
No que tange à dosimetria, foi ela fixada no
raso, à míngua de circunstâncias e elementos que, em qualquer das três
fases, permitisse o afastamento do piso.
Incabível a aplicação de penas de cesta básica
ou outras de prestação pecuniária, bem como substituição da sanção
corporal por restritiva de direitos, diante da violência exercida contra
mulher no âmbito doméstico.
Sobre o assunto, aliás, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula 588: “A prática de crime ou
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça
no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos”.
O regime aberto é inalterável.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator